Tribunal: STF
Processo: RE 1428790
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Lei estadual. Regime jurídico de servidores públicos. Vício de iniciativa. Reserva de competência. Pedido a que se nega seguimento. 



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário contra acórdão que declarou a inconstitucionalidade de lei estadual por vício de iniciativa, por regulamentar aspectos da carreira de bombeiros profissionais civis, competência reservada ao chefe do Executivo estadual.



    2. A lei estadual em questão dispõe sobre a realização do serviço de “brigadas de incêndio” por bombeiros profissionais civis, regulamentando aspectos de sua carreira, incluindo a criação da figura do “Brigadista Voluntário de Incêndio”.



    3. O Tribunal de origem entendeu que a lei estadual invadiu a competência privativa do chefe do Executivo estadual para legislar sobre o regime jurídico dos servidores públicos.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a lei estadual impugnada, ao regular aspectos da carreira de bombeiros civis, incluindo a criação da figura do "Brigadista Voluntário de Incêndio", invadiu a competência privativa do chefe do Poder Executivo estadual para legislar sobre o regime jurídico dos servidores públicos, configurando vício de iniciativa.



    III. Razões de decidir



    5. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a inconstitucionalidade, por vício de iniciativa, de leis que regulamentem aspectos da estrutura e funcionamento da Administração Pública.



    6. A lei estadual impugnada, ao criar a figura do Brigadista Voluntário de Incêndio e dispor sobre o regime jurídico dos bombeiros civis, ultrapassou os limites da competência estadual, invadindo a competência privativa do chefe do Executivo estadual para legislar sobre a organização interna da Administração Pública e o regime jurídico dos seus servidores.



    7. O recurso extraordinário não merece prosperar, uma vez que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.